Tribunal: TJSP
Processo: 1002250-42.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STF no RE 598.099-MS (Tema 161) – Aprovação de candidata dentro do número de vagas previsto no edital – Direito subjetivo à nomeação – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 161 do STF – Acórdão mantido.